Tribunal: TJES
Processo: 5027925-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mandato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027925-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIERA GADELHA DELFINO LTDA
RECORRIDO: LUIS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027925-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
PIERA GADELHA DELFINO LTDA

RECORRIDO:
LUIS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA PROFISSIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROTESTO DE TÍTULO EFETIVADO EM DATA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
PIERA GADELHA DELFINO LTDA ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais contra LUIS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A autora narrou que contratou o réu para ajuizar uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica visando anular uma autuação indevida do Município de Vitória, tendo pagado integralmente os R$ 3.800,00 acordados. Contudo, alegou que, após sete meses da contratação, e dois anos do fato gerador, o advogado permaneceu inerte, não protocolou ou distribuiu a demanda, o que teria levado ao protesto do título pela municipalidade e causado prejuízos financeiros e morais. A autora requereu a rescisão do contrato, restituição integral do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a rescisão do contrato, determinando a restituição dos danos materiais, mas indeferindo os danos morais. A parte autora interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais, alegando abalo à sua "honra objetiva" e credibilidade comercial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o inadimplemento contratual por parte do advogado, caracterizado pela inércia no ajuizamento da ação, possui nexo causal com o protesto do título pela municipalidade e se tal fato gerou danos morais indenizáveis à pessoa jurídica contratante.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O Colegiado manteve a sentença de primeira instância, que indeferiu o pedido de danos morais, sob o fundamento de que inexiste nexo de causalidade entre a omissão do advogado e o protesto do título apontado. A prova documental demonstra de forma cabal que o protesto foi efetivado em maio de 2020, passo que o contrato de prestação de serviços advocatícios somente foi firmado em julho de 2022. Sendo o suposto dano (protesto) anterior à própria contratação, é fática e logicamente impossível atribuir sua ocorrência à inércia profissional do réu. Superada a questão do protesto, o caso se enquadra como mero desacordo contratual, e o simples descumprimento de contrato, por si só, não é suficiente para gerar danos morais, sendo imprescindível a demonstração de situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento e seja capaz de afetar a honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e DESPROVIDO. Tese de Julgamento: A ausência de nexo de causalidade afasta o dever de indenizar quando o dano alegado (protesto de título) é cronologicamente anterior à contratação do serviço advocatício. Ademais, o mero inadimplemento contratual por parte de advogado que não ajuíza a demanda para a qual foi contratado não é suficiente para configurar danos morais indenizáveis à pessoa jurídica, sendo indispensável a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva ou imagem.

ACÓRDÃO
Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Órgão julgador vencedor – 2ª turma recursal – gabinete 3.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por PIERA GADELHA DELFINO LTDA em face de LUIS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Em síntese, a parte autora narrou que, em 07 de julho de 2022, celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido, tendo como objeto a propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face do Município de Vitória, visando anular uma autuação indevida. Informou que adimpliu integralmente o valor acordado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e forneceu a documentação necessária. Contudo, aduziu que, transcorridos sete meses da contratação e dois anos do fato gerador, constatou a inércia do réu, que sequer realizou o protocolo ou a distribuição da demanda judicial. Relatou ter tentado reaver a quantia amigavelmente e enviado notificação extrajudicial informando a rescisão e revogação do mandato, sem obter resposta ou devolução dos valores. Sustentou que a negligência profissional acarretou prejuízos financeiros e morais à pessoa jurídica, agravados pelo protesto do título pela municipalidade. Ao final, requereu: a) a declaração de rescisão unilateral do contrato por inadimplemento do réu, com o afastamento das multas contratuais previstas nas cláusulas 08, 09 e 17; b) a restituição integral da quantia paga de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devidamente atualizada ; e c) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte requerida, apesar de devidamente citada e intimada, se manteve inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência:

Declaro rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, com a consequente devolução das quantias pagas, ante o inadimplemento contratual da parte adversa, bem como a não incidência das multas contratuais para as hipóteses das cláusulas 19 08, 09 e 17.

Condeno, o Requerido LUIS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ao pagamento a parte Autora PIERA GADELHA DELFINO LTDA de indenização por danos materiais de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), sendo a primeira parcela de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais) dia 20 de julho de 2022, e o restante R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais) em 10 parcelas iguais nas datas de: 15/08/2022; 15/09/2022; 15/10/2022; 15/11/2022; 15/12/2022; 16/01/2023; 15/02/2023; 15/03/2023; 18/04/2023; 15/05/2023, de modo que deve incidir correção monetária a partir do pagamento de cada parcela e juros a partir da citação.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15801118, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega

que contratou o recorrido para o ajuizamento de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra o Município de Vitória, visando anular uma autuação indevida, tendo adimplido integralmente os honorários pactuados. Sustenta que a inércia do recorrido, que não protocolou a demanda judicial contratada mesmo após sete meses, causou prejuízos que ultrapassam a esfera patrimonial. Argumenta a configuração de dano moral à pessoa jurídica, amparada pela Súmula 227 do STJ e pelos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como na responsabilidade profissional do advogado prevista no Estatuto da OAB. Defende que a negligência do escritório réu resultou no protesto do título pelo Município de Vitória, fato que comprometeu sua "honra objetiva", afetando sua credibilidade comercial e imagem perante clientes e fornecedores. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, sob o argumento de que a falha na prestação do serviço e o protesto decorrente geraram abalo à reputação da empresa e perda de tempo útil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da falha na prestação dos serviços advocatícios, sob a tese principal de que a inércia do advogado teria culminado no protesto do título da Recorrente junto ao Município de Vitória.

Para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, exige-se a presença simultânea de três pressupostos: o ato ilícito (conduta culposa ou dolosa), o dano e o
nexo de causalidade
entre ambos.

No caso em tela, a alegação autoral de que a omissão do causídico teria dado ensejo ao protesto do título pela municipalidade esbarra em um obstáculo fático e documental insuperável:
a cronologia dos fatos
.

Conforme se extrai da Certidão do Cartório de Protesto de Títulos anexada aos autos, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) originária do Município de Vitória foi
protestada em 13/05/2020
.

Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios para defesa nos referidos autos foi celebrado entre as partes apenas em
07 de julho de 2022
.

Resta evidente, portanto, que
o protesto do título ocorreu mais de 2 (dois) anos antes da contratação do advogado
. Sendo o evento danoso (protesto) pré-existente à própria relação jurídica firmada com o réu, é impossível estabelecer qualquer nexo de causalidade entre a omissão do causídico e a restrição de crédito sofrida pela Autora. O advogado não pode ser responsabilizado por um dano que já estava consolidado antes mesmo de ter assumido o patrocínio da causa.

Superada a tese de que o protesto derivou da desídia do recorrido, o que subsiste é a incontroversa inexecução do contrato, já que a ação para a qual o advogado foi contratado e pago não chegou a ser ajuizada.

Contudo, afastar a prestação do serviço caracteriza inadimplemento contratual que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, resolve-se na esfera patrimonial – com a acertada rescisão do contrato e devolução dos honorários determinada pelo juízo
a quo
–, não configurando, por si só, dano moral indenizável por não ferir à honra objetiva da empresa.

Tratando-se de pessoa jurídica, a caracterização do dano moral exige a demonstração de efetiva ofensa à sua honra objetiva (imagem, bom nome, reputação e credibilidade no mercado), não se presumindo (
in re ipsa
) pela mera falha na prestação de serviço. Como o apontamento restritivo já existia e não decorreu do ato do réu, a parte Autora não produziu provas de que o mero atraso e a quebra de expectativa contratual tenham maculado seu nome perante terceiros.

Neste sentido, orienta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável.
(...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1848125 RJ, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Diante da ausência de provas idôneas que comprovem circunstâncias excepcionais advindas especificamente da conduta do recorrido (afastada a culpa pelo protesto anterior), não há como acolher a pretensão indenizatória extrapatrimonial, impondo-se a manutenção do julgado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)